Tribunal: TJMT
Processo: 1001670-83.2022.8.11.0008
Relator(a): GONCALO ANTUNES DE BARROS NETO
Órgão julgador: GONCALO ANTUNES DE BARROS NETO
Órgão colegiado: Turma Recursal Única
Data de julgamento: 2023-03-06
Data de publicação: 2023-03-10

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TURMA RECURSAL ÚNICA

Número Único
:

1001670-83.2022.8.11.0008
Classe:

RECURSO INOMINADO (460)
Assunto:

[Bancários]
Relator:
Des(a).
GONCALO ANTUNES DE BARROS NETO

Turma Julgadora:

[DES(A). GONCALO ANTUNES DE BARROS NETO, DES(A). MARCELO SEBASTIAO PRADO DE MORAES, DES(A). SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA]

Parte(s):

[GERUZA VIANA MOURA - CPF: 013.534.021-77 (RECORRENTE), ALUIRSON DA SILVA ARANTES JUNIOR - CPF: 004.625.211-84 (ADVOGADO), WAYNE ANDRADE COTRIM ARANTES - CPF: 963.635.251-87 (ADVOGADO), BANCO ITAU CONSIGNADO S.A. - CNPJ: 33.885.724/0001-19 (RECORRIDO), RENATO CHAGAS CORREA DA SILVA - CPF: 444.850.181-72 (ADVOGADO), BANCO ITAU CONSIGNADO S.A. - CNPJ: 33.885.724/0001-19 (REPRESENTANTE)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TURMA RECURSAL ÚNICA do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARCELO SEBASTIAO PRADO DE MORAES, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE CONHECEU DO RECURSO E NEGOU-LHE PROVIMENTO.

E M E N T A

RECURSO INOMINADO – RELAÇÃO DE CONSUMO – CONTRATOS DE EMPRÉSTIMOS CONSIGNADOS – CONSUMIDORA NÃO ALFABETIZADA – TERMOS DE ADESÃO ASSINADOS A ROGO E SUBSCRITOS POR DUAS TESTEMUNHAS, INCLUSIVE PELO MARIDO DA RECLAMANTE – TRANSFERÊNCIA DOS VALORES CONTRATADOS PARA A CONTA DA AUTORA - RELAÇÃO JURÍDICA COMPROVADA - INEXISTÊNCIA DE COMPROVAÇÃO DE VÍCIO NAS CONTRATAÇÕES – PARTE AUTORA NÃO SE DESVENCILHOU DE SEU ÔNUS PROBATÓRIO – INTELIGÊNCIA DO ARTIGO 373, INCISO I, DO CPC - IMPROCEDÊNCIA DO PEDIDO INICIAL – SENTENÇA MANTIDA - RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO.

R E L A T Ó R I O

Visa a recorrente reformar a decisão monocrática prolatada no id. 152614250, que homologou o projeto de sentença elaborado pelo Juiz Leigo e julgou
improcedente
o pedido inaugural,
revogando a medida liminar concedida nos autos
.

Em argumento recursal, a recorrente alega:

1)

A ausência de formalidades legais para as contratações;

2)

Empréstimos não solicitados.

Ao final, requer a reforma da sentença recorrida.

Em contrarrazões, a parte recorrida refuta os fundamentos lançados nas razões recursais, pugnando pela manutenção da sentença singular.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

Egrégia 2ª Turma Recursal Temporária:

Segundo consta na petição inicial, a autora foi surpreendida com a existência de descontos indevidos em seu benefício previdenciário, referentes a 04 (quatro) empréstimos consignados, que afirma não ter solicitado.

Sustenta desconhecer os empréstimos discutidos nos autos, quais sejam, contrato nº
624960983
, celebrado em 11/11/2020, no valor de
R$ 2.124,24 (dois mil e cento e vinte e quatro reais e vinte e quatro centavos
); contrato nº
589704977
, firmado em 23/01/2018, no valor de
R$ 192,99 (cento e noventa e dois reais e noventa e nove centavos)
; contrato nº
560763435
, realizado em 01/02/2017, no valor de
R$ 556,74 (quinhentos e cinquenta e seis reais e setenta e quatro centavos
), além do contrato nº
10058395
, de 13/05/2016, no valor de
R$ 1.760,00 (um mil e setecentos e sessenta reais
).

A parte demandada, em sede de contestação (ids. nºs 152612793/152612797 e 152612782/152612787), anexou aos autos telas sistêmicas, faturas de utilização de serviços,
TEDs, gravação de áudio, além
dos contratos assinados a rogo e subscritos por duas testemunhas, acompanhados dos respectivos documentos pessoais.

No caso, vê-se que os TEDs anexados ao feito, referentes aos empréstimos discutidos nos autos, foram realizados na conta da parte autora.

Ainda, constata-se que os contratos dos empréstimos consignados foram assinados a rogo e subscritos por duas testemunhas, inclusive pelo marido da reclamante, Sr.
Francisco Viana Moura,
conforme certidão de casamento (id. nº 152612797).

Com efeito, o artigo 595, do Código Civil, dispõe:

Art. 595.

No contrato de prestação de serviço, quando qualquer das partes não souber ler, nem escrever, o instrumento poderá ser assinado a rogo e subscrito por duas testemunhas
.

Existindo nos autos evidências de que a assinatura a rogo efetivamente se deu na presença de duas testemunhas, mediante a apresentação de documentos pessoais, não há como se reconhecer a invalidade do instrumento anexado aos autos pela parte reclamada.

A propósito:

RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DECLARATÓRIA DE ANULABILIDADE DE NEGÓCIO JURÍDICO C/C REPETIÇÃO DE INDÉBITO C/C INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS – EMPRÉSTIMO CONSIGNADO - CÉDULA DE CRÉDITO BANCÁRIO -
CONTRATANTE ANALFABETA – REQUISITOS LEGAIS OBSERVADOS - ART. 595 DO CÓDIGO CIVIL PARA A FORMALIZAÇÃO DO INSTRUMENTO – ASSINATURA A ROGO – DUAS TESTEMUNHAS – CONTRATO VÁLIDO
– LIBERAÇÃO DO VALOR DO EMPRÉSTIMO DEMONSTRADO – CONTA BANCÁRIA DA AUTORA - REGULARIDADE DOS DESCONTOS DAS PRESTAÇÕES – SENTENÇA DE IMPROCEDÊNCIA MANTIDA – RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.

Os contratos de prestação de serviços que possuem como contratantes pessoas analfabetas, a necessidade de assinatura a rogo, com a aposição da impressão digital da tomadora do empréstimo, atestada por duas testemunhas, representa requisito essencial à sua validade; a proposito: “O contrato de prestação de serviço firmado por pessoa analfabeta, assinada a rogo na presença de duas testemunhas, e mediante apresentação de documentos pessoais é valido, consoante dispõe o 595 do Código Civil
. (TJMT, Ap 177765/2016, Des. Sebastião Barbosa Farias, Primeira Câmara Cível, Julgado em 14/03/2017).”

Em termos de provas, mesmo com a aplicação do CDC, inversão do ônus da prova, em face da hipossuficiência da parte, deve esta demonstrar, mesmo que de forma mínima, que tem o direito pretendido. Suas alegações, baseadas no CDC, não gozam de presunção de sinceridade e veracidade.

Comprovado pelo requerido/apelado a regularidade da operação realizada, mediante a juntada de documento de comprovação da liberação do crédito, os consequentes descontos das parcelas do empréstimo consignado é exercício regular de um direito, inexistindo dever de indenizar a parte autora por supostos danos morais ou restituir as parcelas descontadas do benefício previdenciário.

(TJMT-N.U 0001014-07.2017.8.11.0110, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, SEBASTIAO DE MORAES FILHO, Segunda Câmara de Direito Privado, Julgado em 02/10/2019, Publicado no DJE 08/10/2019) (grifei)

Assim, os documentos apresentados pela parte reclamada são suficientes a evidenciar a legitimidade das contratações pela parte autora.

Consta, também, a gravação de áudio (id. 152612782),
em que a parte autora confirmou seus dados pessoais, bem como a contratação de saque complementar, no valor de R$ 216,62 (duzentos e dezesseis reais e sessenta e dois centavos), o qual não foi impugnado de forma específica pela reclamante
.

Logo, vê-se que a parte reclamada desvencilhou de seu ônus probatório quanto à existência de fato impeditivo, modificativo e extintivo da autora.

Ademais, não há provas do vício de vontade (consentimento) quanto à contratação dos empréstimos consignados, ônus que incumbia à parte autora, nos termos do art. 373, inciso I, do Código de Processo Civil.

Desse modo,
em que pesem as alegações da recorrente, tenho que inexistem nos autos provas que possibilitem conclusão diversa da que chegou o MM. Juiz sentenciante,
impondo-se, assim, a manutenção da improcedência do pedido inicial.

Pelas razões expostas, conheço do recurso, posto que tempestivo, e
NEGO-LHE PROVIMENTO
para manter na íntegra a sentença recorrida, nos termos do artigo 46, da Lei nº 9.099/95.

Condeno a recorrente ao pagamento das custas judiciais e honorários advocatícios que arbitro em 15% (quinze por cento) sobre o valor corrigido da causa, nos termos do artigo 55,
caput
, da Lei nº 9.099/95,
estando suspensa a sua exigibilidade nos termos do art. 98, § 3º, do Código de Processo Civil.

É como voto
.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 06/03/2023